Tribunal: TJES
Processo: 0006849-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006849-19.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO E FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria dos delitos imputados fora devidamente comprovada nos autos.

2.
No que se refere a pena-base aplicada quanto ao crime de furto, impossível aplicá-la no seu patamar mínimo legal se há circunstâncias judiciais valoradas com juridicidade em desfavor do apelante, precisamente quanto a culpabilidade e consequências do crime.

3.
Apesar da dosimetria da reprimenda penal ser atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz, afere-se que o juízo aplicou um aumento da pena-base no importe de 01 ano e 06 meses (de uma pena prevista no tipo que varia de 02 a 08 anos), utilizando-se da recomendada fração de 1/8 sobre cada circunstância negativa, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima.

4.
A absolvição quanto ao delito de falsa identidade é impossível diante da comprovação da autoria e materialidade.

5.
Não é possível a implementação de isenção de custas à luz dos preceitos do art. 804 do Código de Processo Penal.

O Apelante deve ser invariavelmente condenado quanto ao ponto, sendo certo que a sua hipossuficiência poderá ser analisada pelo juízo da execução, suspendendo-se a cobrança se acolhida a referida tese.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES ________ de _________________ de 2023 RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO DO ROZARIO CORREIA
, manifestando inconformismo em face dos termos da sentença prolatada pelo
2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do apelante às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, e 10 dias-multa, e 03 meses de detenção, pela prática dos delitos previstos nos art. 155, §4º, inciso IV e art. 307 do CP.

Também como dito aduz o apelante, em síntese, que:
a)
Não fora devidamente comprovada a autoria do furto;
b)
Não há comprovação de que o furto fora praticado com concurso de pessoas;
c)
A pena-base deve ser redimensionada e fixada no seu mínimo legal, à luz da deficiente fundamentação quando da análise das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e consequências do crime;
d)
A autoria do crime de falsa identidade igualmente não fora comprovada.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas verifico que o recurso não merece acolhimento.

Vejamos:

O apelante fora condenado em razão da procedência da pretensão punitiva, à luz da confirmação do fato contido na exordial acusatória, assim descrita:

“
(...)”Que no dia 23 de marco de 2020, por volta das 08 horas e 30 minutos, na Ponte da Passagem, localizada no Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado, juntamente com outros indivíduos não identificados, previamente acordados, subtraíram, para si 60 (sessenta) quilogramas de fios de cobre instalados no local”.

Em seguida, dirigiram-se até uma vegetação próxima onde desencapavam os fios.

Que um morador das proximidades visualizou, de seu apartamento, a ação criminosa e acionou Policiais Militares que se dirigiram até o local e abordaram o denunciado. Realizadas buscas no local foram encontrados e apreendidos fios de cobre que pesavam aproximadamente 60 Kg.

Que o denunciado trocou de roupas instantes antes da abordagem a fim de confundir os Policiais, entretanto, o morador que havia visto a ação criminosa reconheceu o denunciado e disse que ele utilizava a mesma roupa no dia anterior.

Que o denunciado de identificou falsamente para os policiais para ocultar seus antecedentes criminais “(...)”.

A
autoria dos delitos fora devidamente comprovada nos autos
, à luz de declarações prestadas pelo Policial que atuou na ocorrência, SD DILJEVAN LINHARES JORGE, que, desde a gênese, destacou que fora o apelante a pessoa apontada como a praticante do furto, em conjunto com terceiro, tendo o mesmo se identificado falsamente quando abordagem.

Suas declarações foram confirmadas em juízo, e de todo se amoldam com o que fora declarado pelo morador que visualizou a ação criminosa, que, na esfera policial, destacou:
“(...)”
Que
mora de frente para ponte da passagem;
QUE na data de ontem avistou
o
rapaz conduzido furtando fios de
cobre debaixo
d
a
ponte da passage
m
,
mas quando a viatura passou, ele jogou fora o fio e
saiu
;
QUE na data
de
hoje co
m
a mesma roupa de ontem esse indiv
í
duo voltou ao lo
c
al juntamente co
m
outro, por volta de 08:30 h, e furtaram mais fios;
QUE os dois
indivíduos
entraram no mato e
limparam o fio
; QUE desceu e fez contato co
m
uma
guarnição
; QUE mostrou o local em que estava o fio para os policia
is
; QUE o
indivíduo
f
icou
do outro lado olhando para o depoente e para os
m
ilitares; QUE o indiv
íduo
tinha trocado de roupa
; QUE reconhece sem sombra de d
úvidas
o individuo detido como sendo o que furtou os fios na manh
ã
de hoje; QUE o individuo efetuou o ato
em conjunto com
terceiro
, que não estava no momento.

Assim, apesar de o apelante confessar que praticou sozinho a ação criminosa, destacando que furtou apenas 1 (um) metro de fio no dia do fato, a prova dos autos revela que o furto fora praticado em concurso (fator qualificador), e que fora furtado cerca de 60 kg de fio, devendo ser registrado que não se trata de confissão como único meio de prova da autoria, sendo igualmente comprovada a qualificadora reconhecida na sentença.

No que se refere a pena-base aplicada
quanto ao crime de furto
, não há como fixá-la no seu patamar mínimo legal se há circunstâncias judiciais valoradas com juridicidade em desfavor do apelante, precisamente quanto a culpabilidade e consequências do crime.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Magistrado quanto ao ponto:

“A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), deve servir para exasperar a pena base por extrapolar a normalidade do crime, haja vista a quantidade de fios de cobre furtados, aproximadamente 60 (sessenta) kg, conforme auto de apreensão de fl. 08
. Sua
vida
ante acta
está maculada, porém será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Sua
conduta social
não pode ser aferida nos autos. Sua
personalidade
não pode ser analisada através dos elementos constantes nos autos. Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de
bis in idem
. As
circunstâncias
não são relevantes e não devem ser sopesadas.
As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes e devem ser sopesadas, haja vista o enorme prejuízo gerado ao município nos casos de furto dos fios de cobre do sistema de iluminação dos municípios.
O
comportamento
da vítima em nada influiu”.

Ademais,
a
pesar da
dosimetria da reprimenda penal
se
r

atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz,
afere-se que o juízo aplicou um aumento da pena-base
no importe de
01 ano e 06 meses (de uma pena prevista no tipo que varia de 02 a 08 anos),
utilizando-se da recomendada fração de 1/8 sobre cada circunstância negativa, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima.

A absolvição quanto ao delito de falsa identidade
, como dito, é impossível diante da comprovação da autoria e materialidade.

N
ão é possível a implementação de isenção
de custas,
à luz dos preceitos do art.
804 do Código de Processo Penal.

O Apelante deve ser invariavelmente condenado quanto ao ponto, sendo certo que a sua hipossuficiência poderá ser analisada pelo juízo da execução, suspendendo-se a cobrança se acolhida a referida tese.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.